Tribunal: TJPA
Processo: 0003445-77.2016.8.14.0138
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14109 - (Fato até 10/0/2023) Análogo à Injúria Preconceituosa em Razão de Origem
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003445-77.2016.8.14.0138

APELANTE: JACKSON AUGUSTO SILVA DA GAMA

ADVOGADO DATIVO: JACQUELINE MAXIMO FERNANDES CORREIA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA EM DEFINITIVO. PARCIAL ACOLHIMENTO. DE OFÍCIO, RECONHECIDA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE, POR OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE SUPERVENIENTE OU INTERCORRENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Objetiva a defesa o redimensionamento da pena aplicada em definitivo ao ora apelante, pela prática do crime de furto qualificado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar os seguintes questionamentos: i) o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal; ii) a aplicação da causa de diminuição do furto privilegiado; iii) a exclusão da qualificadora do repouso noturno, e consequente modificação do regime inicial de cumprimento de pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Na hipótese vertente, compreendo que o juízo singular valorou escorreitamente as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, elevando a pena basilar acima do patamar mínimo legal, em razão da valoração desfavorável do vetor “circunstâncias do crime”, com fundamentação idônea, em estrita observância ao princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais, preconizado no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988.

4. Por outro lado, quanto à fração de aumento da pena-base, no silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência pátria estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas.

5. No caso dos autos, o magistrado exasperou a pena-basilar em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, ou seja, aplicou fração superior a 2/3 (dois terços) sobre a pena mínima de 02 (dois) anos, e superior a fração de 1/4 (quarto) sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, sem apresentar qualquer fundamentação, razão pela qual deve ser retificada a pena, apenas para ajustar a fração de incremento da pena ao patamar proporcional e adequado de 1/8 (um oitavo).

6. Em que pese a defesa sustentar que o valor dos bens subtraídos que, atualmente, seriam inferiores ao salário-mínimo vigente no território nacional, compreendo que o prejuízo sofrido pela vítima não se limitou a estes objetos, mas se estendeu ao arrombamento do seu estabelecimento comercial, além de outros produtos (peixes) que se perderam ao caírem pela calçada.

7. Assim, observando que o valor dos objetos furtados não é irrisório, resta inviável a aplicação da pretendida causa de diminuição da pena.

8. É cabível, na hipótese, a aplicação do Tema nº 1087, do c. STJ, sendo imperiosa a exclusão da qualificadora do repouso noturno.

9. Pena em definitivo redimensionada ao patamar de 02 (dois) anos 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e ao pagamento de 09 (nove) dias-multa.

10. Em apreço à nova pena aplicada, assevero se fazer necessário o reconhecimento da extinção da punibilidade do agente, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal, por ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente ou superveniente, considerando que entre a data de publicação da sentença e a atual data para julgamento do feito transcorreu lapso temporal superior ao prazo prescricional de 08 (oito) anos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena aplicada em definitivo ao ora apelante, na esteira do parecer ministerial.

12. Considerando a nova pena aplicada, procedo ao reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade do agente, por ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade superveniente ou intercorrente, nos termos do artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso IV, c/c artigo 110, §1º, c/c artigo 117, inciso IV, todos do Código Penal Brasileiro.

Tese de julgamento:
1. A dosimetria da pena deve ser feita seguindo o critério trifásico descrito no artigo 68, c/c o artigo 59, ambos do Código, cabendo ao magistrado aumentar a pena de forma sempre fundamentada e apenas quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, §§1º e 4º, I e IV.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/DFT, nº 0000897-57.2017.8.07.0003, Rel. Des. MÁRIO MACHADO, 1ª T., J. 03/04/2020, P. 18/04/2020; TJ/RS, nº 5021108-11.2018.8.21.0001, Rel.ª Des.ª JONI VICTORIA SIMÕES, 5ª C.C., J. 07/02/2025; TJ/SP, nº 1500048-02.2023.8.26.0058, Rel. Des. TEIXEIRA DE FREITAS, 6ª C.C., J. 16/02/2025, P. 16/02/2025; STJ, REsp nº 2.036.661/RJ 2022/0347886-1, Rel.ª Min.ª DANIELA TEIXEIRA, 5ª T., J. 03/12/2024, P. 23/12/2024; TJ/PA, nº 0800101-13.2023.8.14.0008, Rel.ª Des.ª EVA DO AMARAL COELHO, 3ª T., J. 04/11/2024.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso e, de ofício, proceder ao reconhecimento da extinção da punibilidade do agente, por ocorrência da prescrição na modalidade superveniente ou intercorrente, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e seis dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de
Jackson Augusto da Silva Gama
, por intermédio de advogado (a) particular habilitado (a) nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Anapu/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à
pena privativa de liberdade
de
04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, e ao pagamento de
53 (cinquenta e três) dias-multa
, pela prática do
crime de furto qualificado
, nos moldes do
artigo 155, §1º e 4º, incisos I e IV, do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
, ID 10807726, págs. 13-15, que na madrugada do dia
06 de junho de 2016
, os denunciados
Gildean Neves da Costa
, vulto “Batata/Perninha”, e
Jackson Augusto Silva da Gama
, vulgo “Pastorzinho”, ora apelante, com união de esforços e utilizando-se de
dois pedaços de pau
, arrombaram o portão da
“Peixaria Bom Jesus”
, e subtraíram a quantia de
R$ 15,00 (quinze reais) em moedas
,
02 (dois) fardos de cerveja Bavária
,
03 (três) energéticos Vulcano
, e
02 (dois) peixes da espécie Tucunaré
.

Relatou que, logo pela manhã, a
proprietária do estabelecimento comercial
, Sr.ª
Terezinha Bezerra de Araújo
, foi informada por populares que havia peixes de seu comércio espalhados pela calçada. Chegando até o portão da peixaria, a vítima observou o arrombamento e a ausência dos produtos descritos acima.

Noticiou que, em que pese os denunciados tenham direcionado algumas câmeras de filmagens para o alto, a ação delitiva foi registrada por algumas das câmeras de vídeo instaladas no estabelecimento, o que foi o suficiente para o reconhecimento dos envolvidos na ação criminosa.

Diante dos indícios de
materialidade
e
autoria do crime
, o representante do
Ministério Público de 1º Grau
pugnou pela
condenação
dos ora apelantes como incursos nas sanções punitivas do
artigo 155, §§1º e 4º, incisos I e IV, do Código Penal
.

A
denúncia
foi
recebida
em
06 de julho de 2016
, ID 10807727, pág. 04.

Após o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em
14 de setembro de 2016
, ID 10807729, págs. 07-15.

Ao ser intimado, em
10 de fevereiro de 2022
, ID 10807733, o ora apelante manifestou o seu desejo em
recorrer
do pronunciamento condenatório.

Certidão de Tempestividade Recursal
em
15 de fevereiro de 2022
, ID 10807734.

Em suas
Razões Recursais
, ID 10807745, a defesa requereu a
reforma da dosimetria da pena
, para que a
pena-base
seja
redimensionada
ao
patamar mínimo legal
, com a
modificação
do
regime inicial de cumprimento de pena
para o
aberto
.

Subsidiariamente, solicitou o
reconhecimento
e
aplicação
da
privilegiadora
do
§2º, do artigo 155, do Código Penal
, bem como, o
decote
da majo
rante do repouso noturno
, prevista no
§1º, do mesmo dispositivo penal
.

Em sede de
Contrarrazões
, ID 10807749, a representante do
Parquet
manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, para que seja mantida incólume a decisão ora objurgada.

Nesta
Superior Instância
, ID 25169681, o Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
pronunciou-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso, apenas quanto ao
afastamento
da
causa de aumento de pena do repouso noturno
, por nã
o incidir
nos
crimes de furto qualificado
.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, a defesa objetiva a
reforma
da
dosimetria da pena
aplicada pelo juízo
a quo
, para que a
pena-base
seja
redimensionada
ao
patamar mínimo legal
, com a
modificação
do
regime inicial de cumprimento de pena
para o
aberto
.

Subsidiariamente, solicitou o
reconhecimento
e
aplicação
da
privilegiadora
do
§2º, do artigo 155, do Código Penal
, bem como, o
decote
da majo
rante do repouso noturno
, prevista no
§1º, do mesmo dispositivo penal
.

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal ora perfilada
merece ser parcialmente acolhida
, conforme será demonstrado.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal de 1988
, segue ao
critério trifásico
previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e de aumento de pena.

“(...). Da fixação da pena de
Jackson Augusto Silva Gama
: Observando o critério estabelecido no art. 68 do Código Penal, passo à dosimetria da pena. Quanto às circunstâncias judiciais a que alude o art. 59 do CP, verifica-se que: a
culpabilidade é normal à espécie
;
quanto a sua conduta social e personalidade
,
não há elementos que permitam sua aferição
;
as circunstâncias são desfavoráveis
,
considerando ter sido o crime praticado na madrugada
,
garantindo ao agente maior dificuldade quanto à identificação e consequente sucesso no intento criminoso
;
o réu é tecnicamente primário
,
nos termos do art. 63, do CP
;
as consequências do delito nada relevam de excepcional; por fim
,
as vítimas em nada contribuíram para a conduta delituosa
. A partir das circunstâncias acima analisadas,
fixo a pena-base restritiva de liberdade em 03 (três) anos e 09 nove meses de reclusão
,
e a pena pecuniária em 60 (sessenta) dias-mult
a.
Considerando a confissão espontânea do acusado
,
ante a previsão do art. 65, III, ‘d’, do CP
,
atenuo a pena restritiva de liberdade em 06 (seis) meses
,
e a pena pecuniária em 20 (vinte) dias-multa
. Não há agravantes.
Incidente a causa de aumento de pena prevista no art. 155, §1º, do CP
,
eis que o crime fora praticado no período noturno
,
elevando-se a reprimenda no quantitativo de 1/3 (um terço)
.
Pelo que imponho em definitivo
,
como pena restritiva de liberdade
,
04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e
,
como pena pecuniária
,
o pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa
. Não há causas de diminuição da pena. Em razão das condições econômicas dos acusados, estabeleço o valor do dia-multa no mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, valor a ser corrigido na forma do §2º, do art. 49 do Código Penal e recolhido em conformidade com o art. 50 do mesmo diploma legal.
A pena será cumprida inicialmente em regime fechado
,
em razão do disposto no art. 33, §3º, do Código Penal
.
Os réus Gildean Neves da Costa e Jackson Augusto Silva da Gama não fazem jus à substituição da pena
,
por força do que expressa o art. 44, inc. III do CP
,
já que as circunstâncias judiciais não lhes são favoráveis
.
Da mesma forma
,
entendo não cabível a suspensão condicional da pena, por força do que dispõe o art. 77, inc. II, do CP
. (...).”
ID 10807729, págs. 07-15.
Grifei

Como se observa, na
1ª fase de dosimetria da pena
, o magistrado
a quo
estabeleceu a
pena-base
no patamar
de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, e ao pagamento de
60 (sessenta) dias-multa
, como sendo o suficiente e necessário para a prevenção e reprovação pela prática do
crime de furto qualificado
, valorando
negativamente
o vetor
“circunstâncias do crime”
.

Na
2ª etapa dosimétrica
, não foram identificadas circunstâncias agravantes da pena. Todavia, o juízo singular considerou a incidência da circun
stância atenuante da confissão espontânea do agente
, prevista no
artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal
, reduzindo a pena privativa de liberdade em
06 (seis) meses
e a
pena pecuniária
em 2
0 (vinte) dias-multa
, perfazendo, assim, a
pena intermediária
no patamar de
03 (três) anos e 03 (três) de reclusão
, e ao pagamento de
40 (quarenta) dias-multa
.

No
3º estágio do cálculo dosimétrico
, não foram ponderadas causas de diminuição de pena. Contudo, o magistrado primevo reconheceu a
causa de aumento do repouso noturno
, previsto no
§1º, do artigo 155, do Código Penal
, redimensionando a
pena ao patamar concreto e definitivo de 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, e ao pagamento de
53 (cinquenta e três) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente no país à época dos fatos.

O
regime inicial de cumprimento de pena
foi definido no
fechado
, nos termos do
artigo 33, §3º, do Código Penal
.

É de conhecimento comum que no
primeiro estágio
da
individualização da pena privativa de liberdade
o julgador dispõe da chamada
discricionariedade juridicamente vinculada
:
“sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal”
, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
,
in verbis
:

“Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).”

(Código Penal Comentado. 11ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 414)
.

A
jurisprudência
do
c. Supremo Tribunal Federal – STF
, é uníssona no sentido que
“a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena.”
(HC nº 241.475 AgR/PI, Relator (a): Ministro FLÁVIO DINO, 1ª – Primeira Turma, Julgado em 19/08/2024, Publicado no DJe: 28/08/2024).

Tal entendimento é acompanhado pela
jurisprudência
do
c. Superior Tribunal de Justiça (STJ)
, a qual assentou que
“no que diz respeito à dosimetria da pena, os precedentes do STJ dizem que essa questão se insere dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do réu, somente passível de revisão por esta Corte na hipótese de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.”
(HC nº 798.732/SP 2023/0020269-0, Relator (a): Ministro
Sebastião Reis Júnior
, 6ª – Sexta Turma, Julgado em: 13/08/2024, Publicado no DJe: 16/08/2024).

Este
Eg.

Tribunal de Justiça
, em
16/03/2016
, na
8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno
, aprovou a redação da
Súmula nº 17
, nos termos da
Resolução nº 07/2016
, a qual preconiza,
in verbis
:

“A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.”

Na hipótese vertente, compreendo que o juízo singular valorou escorreitamente as
circunstâncias judiciais
do
artigo 59 do Código Penal
, elevando a
pena basilar

acima do patamar mínimo legal
, em razão da
valoração desfavorável
do vetor
“circunstâncias do crime”
, com fundamentação idônea, em estrita observância ao
princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais
, preconizado no
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988
.

Por outro lado, quanto à
fração de aumento
da
pena-base
, no silêncio do legislador, a
doutrina
e a
jurisprudência pátria
estabeleceram
dois critérios
de incremento da pena-base,
por cada circunstância judicial valorada negativamente
, sendo o primeiro de
1/6 (um sexto) da mínima estipulada
e outro de
1/8 (um oitavo)
, a
incidir
sobre o
intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
,
ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea
e
bastante
que
justifique aumento superior às frações acima mencionadas
.

No caso dos autos, o magistrado
exasperou
a
pena-basilar
em
01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão
, ou seja, aplicou
fração superior

a 2/3 (dois terços)
sobre a
pena mínima
de
02 (dois) anos
, e
superior
a fração de
1/4 (quarto)
sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, sem apresentar qualquer fundamentação,
razão pela qual deve ser retificada a pena
, apenas para
ajustar
a
fração de incremento da pena
ao
patamar proporcional
e
adequado
de
1/8 (um oitavo)
.

Quanto ao
pedido de reconhecimento do benefício
do
furto privilegiado
, previsto no
§2º, do artigo 155, do Código Penal
, é necessário observar as condicionantes da
primariedade do agente
e o do
pequeno valor da coisa furtada
.

Sobre o tema, a
Súmula nº 511 do c. Superior Tribunal de Justiça – STJ
, disciplina,
in verbis
:
“É possível o reconhecimento do privilégio previsto no §2º do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva.”

Neste sentido:

“(...).
A contrário senso do disposto na Súmula 511 do STJ, não é possível o reconhecimento do privilégio previsto no §2º do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, se, a despeito da primariedade do agente e do pequeno valor da coisa, a qualificadora venha a ser de ordem subjetiva, como no caso de abuso de confiança
. Apelo desprovido.”
(TJ/DFT – Apelação Criminal nº 0000897-57.2017.8.07.0003, Acórdão nº 1.241.723, Relator (a): Desembargador MÁRIO MACHADO, 1ª – Primeira Turma Criminal, Data de Julgamento: 03/04/2020, Publicado no PJe: 18/04/2020).
Grifei

“(...). 5.
Faz jus ao privilégio do art. 155, §2º, CPB, réu primário que furta coisa de pequeno valor, mesmo que crime qualificado pela fraude, uma vez que, sendo modo de execução, a fraude no furto tem natureza objetiva, portanto, compatível com a Súmula 511 do STJ
.”
(TJ/DFT – Apelação Criminal nº 0000884-12.2018.8.07.0007, Acórdão nº 1.224.379, Relator (a): Desembargadora MARIA IVATÔNIA, 2ª – Segunda Turma Criminal, Data de Julgamento: 18/12/2019, Publicado no DJE: 09/01/2020).
Grifei

Na hipótese dos autos, conforme salientado pelo magistrado
a quo
,
in verbis
:

“(...), Na hipótese não há a possibilidade de reconhecimento do princípio da bagatela em razão dos requisitos de ordem objetiva adotados pela Suprema Corte: Descrição do Verbete: o princípio da insignificância tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, ou seja, não considera o ato praticado como um crime, por isso, sua aplicação resulta na absolvição do réu e não apenas na diminuição e substituição da pena ou não sua não aplicação. Para ser utilizado, faz-se necessária a presença de certos requisitos, tais como: a) a mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação, c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (exemplo: o furto de algo de baixo valor). Sua aplicação decorre no sentido de que o direito penal não se deve ocupar de condutas de produzam resultado cujo desvalor – por não importar em lesão significativa a bens jurídicos relevantes – não represente, por isso mesmo, prejuízo importante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social (Glossário Jurídico, STF, disponível link: http://stf.jus.br/portal/glossario/verVerbete.asp?letra=P&id=491), (grifo nosso).”
ID 10807729

Portanto, em que pese a defesa sustentar que o valor dos bens subtraídos que, atualmente, seriam inferiores ao salário-mínimo vigente no território nacional, compreendo que o prejuízo sofrido pela vítima não se limitou a estes objetos, mas se estendeu ao arrombamento do seu estabelecimento comercial, além de outros produtos (peixes) que se perderam ao caírem pela calçada.

Assim, observando que o valor dos objetos furtados não é irrisório, resta
inviável
a
aplicação
da pretendida
causa de diminuição da pena
.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES E ABUSO DE CONFIANÇA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. MÉRITO. (...). PRIVILEGIADORA DO FURTO. DESCABIMENTO.

Desacolhido o pleito defensivo, de reconhecimento da privilegiadora do furto, tendo em vista que, embora a ré seja tecnicamente primária, o valor da res furtivae ultrapassou, em muito, o salário-mínimo vigente à época do fato
.
(TJ/RS – Apelação Criminal nº 5021108-11.2018.8.21.0001, Relator (a): Desembargadora
Joni Victoria Simões
, 5ª – Quinta Câmara Criminal, Julgado em: 07/02/2025).
Grifei

Apelação. Furto qualificado. Conjunto probatório hábil e robusto. Autoria e materialidade comprovadas.
(...). Furto privilegiado. Inadmissibilidade.
Valor considerável, para fins de adequação ao artigo 155, § segundo, do Código Penal. Bens e reparos no portão e na porta danificados não podem ser tidos como de pequeno valor, de forma que as circunstâncias em que perpetrado o delito evidenciam maior potencialidade lesiva da infração, personalidade desvirtuada e acentuada culpabilidade
. Condenação mantida. (...).
(TJ/SP – Apelação Criminal nº 1500048-02.2023.8.26.0058, Relator (a): Desembargador
Teixeira de Freitas
, Órgão Julgador: 6ª – Sexta Câmara de Direito Criminal, Foro de Agudos: 1ª – Primeira Vara Judicial, Data do Julgamento: 16/02/2025, Data de Registro: 16/02/2025).
Grifei

DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO MEDIANTE ESCALADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. FURTO QUALIFICADO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. (...). 5.
O furto privilegiado depende do preenchimento cumulativo de dois requisitos: primariedade do agente e pequeno valor da res furtiva. No caso, o réu não é primário, conforme reconhecido na sentença de origem, inviabilizando o benefício
. 6. (...). 7. Recurso desprovido.
(TJ/CE – Apelação Criminal nº 0206915-36.2023.8.06.0001, Relator (a): Desembargador SÉRGIO LUIZ ARRUDA PARENTE, 2ª – Segunda Câmara Criminal, Data do Julgamento: 18/12/2024, Data da Publicação: 18/12/2024).
Grifei

Verifica-se, pois, a
impossibilidade lógica
do
reconhecimento
do
furto privilegiado
, razão pela qual
não acolho
a pretensão defensiva ora debatida.

Quanto ao
pedido de exclusão da qualificadora do repouso noturno
, prevista no
§1º, do artigo 155, do Código Penal
, destaco que em sede de julgamento de
Recursos Especiais Repetitivos
,
a 3ª – Terceira Turma do c. Superior Tribunal de Justiça – STJ
, estabeleceu, através do
Tema nº 1087
, que
“a causa de aumento prevista no §1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§4º).”

Com efeito, definiu a
Corte Superior
que a posição topográfica dos dispositivos
impede
a
aplicação
da
causa de aumento
para a
hipótese
do
furto qualificado
, uma vez que para ser aplicada, deveria a previsão contida no
§1º
estar prevista após a disposição da
modalidade privilegiada do crime
, o que não se observa na hipótese.

Neste sentido:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO E LESÃO CORPORAL LEVE. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. TEMA 585/STJ. FURTO QUALIFICADO. INCOMPATIBILIDADE COM A CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO. AFASTAMENTO DA MAJORANTE QUE SE IMPÕE. TEMA 1087/STJ. CÁLCULO DOSIMÉTRICO MODIFICADO. PENA RESULTANTE DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES READEQUADA. RECURSO PROVIDO.

1. (...). 4.
A Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp n. 1.888.756/SP, Tema 1087, firmou o entendimento de que a causa de aumento prevista no §1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§4º)
. (...).
(STJ – REsp nº 2.036.661/RJ 2022/0347886-1, Relator (a): Ministra
Daniela Teixeira
, 5ª – Quinta Turma, Julgado em 03/12/2024, DJEN de 23/12/2024).
Grifei

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, §1º E §4º, II E IV DO CÓDIGO PENAL. (...). EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO FURTO NOTURNO. PENA REDUZIDA. (...). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. (...). 5.
A causa de aumento referente ao furto noturno (§1º do art. 155 do CP) não incide em casos de furto qualificado, conforme entendimento consolidado no julgamento do REsp 1.890.981-SP (Tema 1087), devendo, portanto, ser excluída da dosimetria
. (...).
(TJ/PA – Apelação Criminal nº 0800101-13.2023.8.14.0008, Relator (a): Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO, 3ª – Terceira Turma de Direito Penal, Julgado em 04/11/2024).
Grifei

No caso dos autos, verifica-se que o magistrado
a quo
incidiu em
erro de julgamento
ao aplicar a
causa de aumento do repouso noturno
, prevista no
§1º, do artigo 155, do Código Penal
, na
3ª – terceira etapa dosimétrica
, na fração de
1/3 (um terço)
,
elevando a pena
ao patamar de
04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, e ao pagamento de
53 (cinquenta e três) dias-multa
, em
inobservância
ao
paradigma jurisprudencial
.

Desta feita, torna-se necessário
acolher
a presente pretensão recursal, para proceder à
correção da pena aplicada
, com a
exclusão
da
qualificadora do repouso noturno
.

Diante das premissas discorridas acima, passo a realizar
nova dosimetria da pena
a ser aplicada ao ora apelante
Jackson Augusto da Silva Gama
.

1ª fase
:

pena basilar redimensionada
ao patamar de
02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, e ao pagamento de
11 (onze) dias-multa
, em atenção a
aferição negativa
do vetor
“circunstâncias do crime”
, maneira fundamentada, consonante delineado alhures.

2ª fase
:
ausentes circunstâncias agravantes da pena. Reconheço a
incidência
da
circunstância atenuante da confissão espontânea
, prevista no
artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal
, e aplico-a na fração de
1/6 (um sexto)
, em atenção à
jurisprudência vigente
no âmbito do
c. STJ
, perfazendo, assim, a
pena intermediária
no patamar de
02 (dois) anos 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, e ao pagamento de
09 (nove) dias-multa
.

3ª fase
:
não foram identificadas causas de diminuição ou de aumento da pena. Assim, estabeleço a
pena em definitivo
no patamar de
02 (dois) anos 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, e ao pagamento
09 (nove) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente no país ao tempo dos fatos.

O
regime inicial
de
cumprimento de pena
permanecerá no
aberto
, nos termos do
artigo 33, §2º, alínea ‘c’, do Código Penal
.

Incabíveis
a
substituição da pena privativa de liberdade por pena restritivas de direitos
e a
suspensão da pena
, por
não estarem preenchidos
os
requisitos
do
artigo 44 e 77, ambos do Código Penal
, respectivamente.

Em apreço à
nova pena aplicada
, assevero se fazer necessário o
reconhecimento
da
extinção da punibilidade do agente
, nos termos do
artigo 107, inciso IV, do Código Penal
, por
ocorrência
da
prescrição da pretensão punitiva estatal
, na modalidade
intercorrente ou superveniente
, conforme será demonstrado.

Por se tratar a
prescrição
de matéria de ordem pública, deve ser reconhecida de ofício ou a requerimento das partes, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, não sendo sujeita à preclusão, a teor do
artigo 61 do Código de Processo Penal
.

A
prescrição intercorrente
ou
superveniente
é a modalidade de prescrição que tem como início da contatem do prazo a
publicação da sentença
ou
acórdão condenatório recorríveis
, com
trânsito em julgado para a acusação
e que vai até o
trânsito em julgado do processo
.

Se, nesse período, ocorre determinado lapso temporal, calculado com base na pena em concreto pelo
artigo 109 do Código Penal
, estará
extinta a punibilidade
.

Com efeito, na hipótese em análise, a
pena em definitivo
aplicada ao ora apelante
fora
redimensionada
para o patamar de
02 (dois) anos 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, nos termos delineados alhures
. Na ausência de recurso da acusação, a pena não será modificada, consoante preconiza o
princípio da
non reformatio in pejus
.

Destarte, nos termos do
artigo 110, §1º, do Código Penal
, a
prescrição
, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter pôr termo data anterior à da denúncia ou queixa, como exposto alhures.

Assim, restando a
pena em concreto
no patamar de

02 (dois) anos 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, pela prática do
crime de furto qualificado
, verifica-se o
prazo prescricional
de
08 (oito) anos
, de acordo com o estabelecido pelo
inciso IV, do artigo 109, do Código Penal
:
“em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro”.

Desta forma, considerando que entre a
data de publicação da sentença
, em
14 de setembro de 2016
, última causa de interrupção do prazo prescricional, nos termos do
artigo 117, inciso IV, do Código Penal
, e a
data atual para julgamento do feito
, transcorreu
lapso temporal superior ao prazo prescricional de 08 (oito) anos
, razão pela qual deve ser reconhecida, de ofício, a
extinção da punibilidade dos agentes
, com fulcro no
artigo 107, inciso IV, do Código Penal
.

Ante o exposto,
na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
redimensionar a pena aplicada em definitivo ao ora apelante
.

Não obstante, considerando a
nova pena aplicada
, procedo ao reconhecimento, de ofício, da
extinção da punibilidade do agente
, por ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal
, na modalidade
superveniente ou intercorrente
, nos termos do
artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso IV, c/c artigo 110, §1º, c/c artigo 117, inciso IV, todos do Código Penal Brasileiro
.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 27/05/2025